Tribunal: CARF
Processo: 10880.915565/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915565/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.665 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA NÍQUEL TOCANTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. DIPJ. ERRO.
O contribuinte tem o prazo de cinco anos, contados a partir da entrega da
declaração, para retificar o erro na DIPJ. Decorrido este prazo, não cabem ser
examinados os dados da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado à luz da DCTF retificadora e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a
partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915565/2006-82
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915565/2006-82

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-26.695,
proferido pela 2a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros julgares
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
A contribuinte transmitiu DCOMP de fls. 02/06, objetivando a utilização de
pagamento indevido/maior, referente ao ano-calendário de 2003 (código de receita 2089 – PA de
30/06/2003), no valor de R$ 1.170.144,70, para a compensação de débitos.
Em 03/10/2008, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.09/l0) NÃO
homologando as compensações informadas cm DCOMP.
A não homologação das compensações deu se pelo motivo exposto a seguir:
‹› O direito creditório da contribuinte foi integralmente absorvido pelo débito
informado em DCTF.
A contribuinte cientificada em 07/l0/2008 (FLS. 11) e inconformada com a
Decisão da Derat/SPO, recorreu a DRJ em 05/11/2008 (fls. l2/l9). As alegações da interessada
são resumidas a seguir:
 Informou erroneamente o valor do débito na DCTF, cujo montante correto
remonta a R$ 10.247.532,60 e não o declarado de R$ 11.417.677,30;
 A autoridade fiscal deve buscar a verdade material dos fatos em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA —
IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAQÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao contribuinte
efetuar as compensações em DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua manifestação de inconformidade, anexando ainda balancetes e livro razão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915565/2006-82

A Delegacia de origem não homologou a compensação, uma vez que a DCTF não
tinha sido retificada antes do pedido de compensação.
A retificação de DCTF era regida à época pela Instrução Normativa RFB n.
1.110/10, que assim dispunha:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses
em que admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF
retificadora,
elaborada com observância
das
mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar
qualquer alteração nos créditos vinculados.
(...)
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-
se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte ao qual se refere a declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando
valores que tenham sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), deverá apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon),
deverá apresentar, também, Dacon retificador.
Ocorre que à época discutia-se a possibilidade ou não de retificação da DCTF após a
entrega da PER/Dcomp ou até após o despacho decisório, de modo que não havia garantia de que
a DCTF poderia ser retificada pela Recorrente.
Nesse sentido, somente após a edição do o Parecer Normativo Cosit n. 2/15, é que
surge um cenário de maior segurança, uma vez que este estabelece que é possível a retificação da
DCTF depois da transmissão do Per/Dcomp e da ciência do despacho decisório, conforme pode
ser observado na ementa abaixo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
DEPOIS
DA
TRANSMISSÃO
DO
PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam
disponibilidade
de
direito
creditório
utilizado
em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações prestadas
à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras
questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915565/2006-82

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do
despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso
haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete
ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte
da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha
sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento
referente ao indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a sua
homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à
DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação
de
inconformidade
contra
o
indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010,
não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha
a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser
objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI
do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de
3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915565/2006-82

Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
Assim, considerando que a Recorrente trouxe aos autos cópias do livro razão, de sua
DIPJ e balancetes de verificação, entendo que o equívoco no preenchimento da DCTF pode ser
superado.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz da
DCTF retificadora e demais documentos acostados aos autos, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.665 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915565/2006-82

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital